Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-04.2020.8.11.0022
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-04.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATEUS LUCAS PAVANELI - CPF: 052.541.061-90 (APELANTE), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (ASSISTENTE), JARYBE ALVES BATISTA - CPF: 042.136.071-27 (ASSISTENTE), GRAUCIANO BISPO GOMES - CPF: 023.719.411-23 (ASSISTENTE), RODRIGO OLIVEIRA SOUZA (ASSISTENTE), RODRIGO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 718.223.691-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONFISSÃO INFORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
a
pelação criminal interposta por réu condenado em primeiro grau à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 730 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a validade da investigação conduzida pela Polícia Militar e da prisão em flagrante; (
ii
) examinar a legalidade das provas audiovisuais apresentadas sem perícia técnica; (
iii
) avaliar a existência de fundadas suspeitas que justificaram a busca domiciliar sem mandado judicial
e,
(
iv
) analisar a validade da confissão informal à luz do direito ao silêncio.

III. Razões de decidir

3. A Polícia Militar, ao conduzir monitoramento com base em denúncia anônima, exerceu atividade ostensiva e de inteligência, o que é compatível com suas atribuições constitucionais e legais, não configurando usurpação da função de polícia judiciária.

4. As filmagens apresentadas, ainda que não submetidas à perícia técnica, corroboraram os depoimentos colhidos e foram utilizadas em consonância com o entendimento do
c.
STJ de que
,
eventual irregularidade na cadeia de custódia
,
deve ser analisada à luz do conjunto probatório.

5. A abordagem policial e a busca domiciliar foram legítimas, considerando que a conduta do apelante e os elementos constatados no momento da ação policial
,
configuraram fundadas razões para presumir a prática de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

6. A confissão informal, obtida durante abordagem policial, não se equipara a interrogatório formal, sendo considerada válida como elemento testemunhal, sem prejuízo ao direito ao silêncio. Ademais, o conjunto probatório não se baseou exclusivamente nessa
confissão
mas
,
em outros elementos que confirmaram a autoria delitiva.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000610-04.2020.8.11.0022

APELANTE: MATEUS LUCAS PAVANELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MATEUS LUCAS PAVANELI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
/MT

que
,
nos autos de ação penal,
o
condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)

à pena de

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

O apelante
sustenta
nulidade
s
: 1) da prisão em flagrante, pela investigação ter sido conduzida pela
Polícia Militar
; 2) das provas de vídeo por ausência de
perícia
técnica nas filmagens; 3)
das provas obtidas
na busca domiciliar
sob alegação de
ausência de fundadas suspeitas
e consentimento do morador
e,
4) da confissão informal
.

Requer o
provimento para

que sejam reconhecidas

as
nulidades

apontadas
e
,
consequente
mente, absolvido
(ID 228027255).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
228027257
).

A Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão
ministerial
originário,
exarou parecer pelo
des
provimento

do apelo

(
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, Procurador
a
de Justiça -
ID
229548689
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 22 de maio de 2020, por volta das 17h:00min, na residência localizada na Avenida Getúlio Vargas, no 38, Centro, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, MATEUS LUCAS PAVANELI ciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito para a venda substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica do tipo COCAÍNA, sendo 02 (duas) porções em forma de pedra única apresentando massa bruta de 0,89g (oitocentos e noventa miligramas), 01 (uma) porção em forma de pedras apresentando massa bruta de 16,90g (dezesseis gramas e novecentos miligramas) e 01 (uma) porção em
forna
de pedra única apresentando massa bruta de 0,71 (setecentos e dez miligramas), conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/04-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 11-IP e Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente de fls. 24/26-IP.

Segundo apurado, Policiais Militares receberam denúncias noticiando a prática do crime de tráfico pelo denunciado em sua residência.

Considerando tais informações, a guarnição passou a realizar o monitoramento do local, sendo que na data dos fatos visualizaram o usuário de substância entorpecente, Rodrigo Oliveira Souza, chegando à residência, ocasião em que conversou com o denunciado na calçada, o qual adentrou o quintal, retornou com algo na mão e entregou àquele.

Ato contínuo, a polícia procedeu a abordagem de Rodrigo Oliveira Souza, sendo encontradas duas porções de cocaína em uma carteira de cigarro dentro de seu bolso.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu a abordagem do denunciado, o qual trazia consigo R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, e em buscas em sua residência, os policiais localizaram no quintal, dentro de um
pneu de bicicleta, uma sacola contendo pedras de cocaína, ainda, localizaram uma porção da mesma substância enrolada em plástico dentro de um buraco no muro.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência MATEUS LUCAS PAVANELI imputando-lhe o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, razão pela qual requer o parquet o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, devendo ser o denunciado citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas do rol abaixo.
”
(ID
228026299
).

O juízo singular condenou
MATEUS LUCAS PAVANELI
à pena
de

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado
(ID
228027252
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso,
no qual alega as nulidades
, as quais
passo a analisar.

Da investigação conduzida pela Polícia Militar

O apelante sustenta que a prisão em flagrante é nula porque as diligências investigatórias foram conduzidas pela Polícia Militar, o que configuraria irregularidade.

Não obstante, a jurisprudência consolidada permite que a Polícia Militar realize monitoramentos e diligências para averiguar a ocorrência de crimes em situações de flagrância, sem que isso configure usurpação das funções da Polícia Judiciária.

Sobre o tema, o
TRF-1
já decidiu que:

“A atividade de inteligência está hoje disseminada por todas as instituições como ferramenta salutar de gestão e condução racional das funções que lhes são reservadas. Assim também, a polícia militar, com muita razão, pode e deve se valer de trabalhos de inteligência para orientar suas ações na preservação da ordem pública, até para evitar constrangimentos
indevidos aos investigados.”
(TRF1, 3a Turma, Rel. Des. Maria do Carmo Cardoso, publicado em 30/11/2022).

No caso em tela, os policiais militares realizaram monitoramento prévio, colheram elementos de prova e, diante da verificação de indícios suficientes de prática delitiva, procederam à abordagem do apelante, em consonância com o dever de preservação da ordem pública e combate ao tráfico de entorpecentes.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade na atuação policial.

Da a
usência de perícia nas filmagens
apresentadas

O apelante também alega a nulidade das filmagens apresentadas nos autos,
sob
o
argumento de
que foram juntadas de forma fragmentada e sem a devida perícia técnica.

Tal alegação,
contudo
, não
merece acolhimento
.

As filmagens realizadas pelos policiais militares durante as diligências representam um dos elementos probatórios do conjunto de provas.

Sua validade não está condicionada à realização de perícia, desde que sejam corroboradas por outros elementos constantes nos autos e não haja dúvida quanto à autenticidade do material.

O c. STJ possui entendimento de que
“as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”
(STJ. 6a Turma. HC 653515-RJ
-
Rel. Min. Laurita Vaz, Rel.
Acd
. Min. Rogerio
Schietti
Cruz
-
23
.
11
.
2021).

No caso, o conjunto probatório é robusto, com as filmagens sendo corroboradas pelos depoimentos dos policiais e demais provas constantes dos autos.

C
omo bem
ponderado
pela i.
P
romotora
de
J
ustiça
,
nas contrarrazões
recursais
,
“não se verifica a necessidade de realização de perícia nas filmagens realizada pela Polícia Militar, mesmo que juntadas fora da ordem cronológica, posto que é apenas um dos elementos de provas, dentre outros acostados aos autos, que foram sopesadas para a prolação desta sentença”
(Nathalia Moreno Pereira – ID 228027257)
.

Assim
, não há que se falar em nulidade das filmagens pela ausência de perícia técnica.

Da invasão de domicílio

A defesa sustenta que as provas obtidas em
decorrência
do ingresso dos policiais na residência do apelante são nulas, pois não houve fundadas razões ou consentimento do morador para proceder à busca domiciliar.

Essa tese, entretanto,
também
não
merece prosperar.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido em hipóteses excepcionais, como flagrante delito ou diante de fundadas razões que indiquem a prática de crime no local, conforme reiterada jurisprudência do
c. STF
:

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1o.3.2024)

No caso concreto, o monitoramento realizado pela Polícia Militar constatou a entrega de entorpecente pelo apelante a um usuário, o que gerou fundadas razões para acreditar que a residência do acusado funcionava como ponto de tráfico de drogas.

Após a abordagem do usuário, que foi flagrado portando duas porções de cocaína, os policiais ingressaram no imóvel, onde encontraram mais substâncias ilícitas, escondidas no quintal e em um buraco no muro.

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar
-
o apelante foi visto entregando algo a um usuário, que foi imediatamente abordado com droga em sua posse
-
traduz fundadas razões para a busca
no domicílio
, o qual, por consequência ló
g
ica, seria um local de comércio de entorpecentes (STF,
AgRg
no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 845.181/SP - Relator: Min.
Antônio
Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Assim, conclui-se que a atuação policial no caso em tela foi legítima e respaldada pelos preceitos constitucionais e legais, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida.

Da confissão informal

A
D
efesa
, finalmente,
alega que o apelante foi interrogado informalmente pelos policiais, sem ser previamente advertido de seu direito ao silêncio, em violação ao disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal.

Todavia, a tese não prospera.

V
erifica-se que os policiais militares [Wender Souza Cabral e
Jarybe
Alves Batista], na Delegacia, relataram que o apelante “
assumiu ser o
proprietário
do entorpecente e que vendeu as duas pedras da droga a rodrigo pelo valor de 50,00 reais
” (fls. 18/21 - ID 228027150).

Segundo o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci,
“não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito – mesmo porque
(...)
esse ato faz parte da prova testemunhal”
(O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 157-158).

Além disso
, a controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal
-
, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 – Relator: Des. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem entendido que a legislação processual penal não exige que os agentes policiais, “
no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(AgRg nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.773.894/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2024; AgRg no HC n. 809.283/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.5.2023).

Ademais, consta nos autos a nota de ciência das garantias constitucionais, subscrita pelo apelante, no qual foi lhe garantido o direito de
“permanecer calado”
, ou seja, quando se iniciou a persecução penal, todos os direitos prescritos na Constituição Federal de 1988 foram observadas (TJMT, N.U 1004939-39.2022.8.11.0006
–
Relator: Des. Marcos Machado
–
Primeira Câmara Criminal – 4.10.2024).

A
propósito, a
note-se outro julgado deste e. Tribunal:

“
(...)
não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP no 1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

Enfim, cabe destacar que a responsabilização penal do apelante não está sustentada em eventual “conversa informal” com os agentes responsáveis pelo flagrante, mas sim nas demais provas produzidas que confirmaram a comercialização de drogas em sua moradia.

Na essência,
a autoria delitiva foi assentada
em
premissas diversas,
utilizando-se
outros meios de prova para a formação do convencimento
, a elidir eventual ilicitude por ofensa ao princípio da não autoincriminação.

Sendo assim, não se evidencia a ilegalidade apontada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
, mas
, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025